Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de petição criminal ajuizada por Walker Fernandes Faraes Ferreira, de próprio punho, em que requereu a análise processual acerca de instituto de execução penal, especialmente sobre transferência para cumprimento de pena na unidade prisional de Unaí/MG. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. Trata-se de petição de próprio punho ID 76948684,em que o reeducando requer a análise processual acerca de instituto de execução penal, especialmente sobre transferência para cumprimento de pena na unidade prisional de Unaí/MG.02. Em consulta ao processo de execução originário(SEEU 0099111-33.2006.8.07.0015), verifica-se que a Defensoria Pública patrocina regularmente a defesa do assistido.03. Dessa forma, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízode primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Pena. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em tempo, remeta-se o presente requerimento ao Juízo da Execução da Pena. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA